Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-23.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INVIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. NÃO ADOTADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE NA HIPÓTESE. INSTITUIÇÃO PARCEIRA DO SISTEMA. SENTENÇA MANTIDA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de busca e apreensão, a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, por falta superveniente do interesse de agir (485, VI, do CPC). 1.1. Em suas razões, o banco autor requer o reconhecimento de nulidade da sentença, com sua consequente cassação, para fins de remessa dos autos à origem para o seu regular prosseguimento. Afirma não ter havido inércia de sua parte, pois forneceu todos os meios necessários ao prosseguimento do feito. Defende: mesmo se tivesse deixado transcorrer in albis os prazos fixados pelo Juízo a quo para dar prosseguimento ao feito, o abandono da causa não poderia ser configurado, pois isso pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta, medida não cumprida pelo sentenciante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na análise da possibilidade, ou não, de extinção da ação de busca e apreensão diante da inviabilidade da apreensão do bem alienado fiduciariamente, após múltiplas tentativas infrutíferas de localização do veículo e do devedor, somada à inércia do credor em requerer a conversão do feito em execução, conforme facultado pelo artigo 4o do Decreto-Lei no 911/1969.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de busca e apreensão com base em alienação fiduciária possui natureza processual peculiar, cujo pressuposto de validade e regularidade encontra-se intrinsecamente ligado à localização e apreensão do bem dado em garantia, nos termos do § 3o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969. Trata-se de procedimento especial destinado, essencialmente, à reintegração da posse do bem pelo credor fiduciário, viabilizando, dessa forma, a consolidação da propriedade e a satisfação do crédito. 3.1. No caso, o Juízo de origem demonstrou notável zelo processual, concedendo ao apelante inúmeras oportunidades para promover a localização do veículo. Foram realizadas diversas diligências infrutíferas em múltiplos endereços indicados pelo apelante, no entanto, todas as diligências resultaram negativas. Os oficiais de justiça relataram, de forma reiterada, inexistência, insuficiência dos endereços ou desconhecimento do apelado/réu nos locais, além da não localização do bem. 3.2. A alegação do apelante de não ter permanecido inerte não se sustenta. Apesar de peticionar regularmente nos autos e recolher custas, nenhuma das diligências solicitadas obteve êxito na localização do bem, tampouco produziu elementos novos ou eficazes para viabilizar o cumprimento da liminar. O endereço indicado na última petição antes da sentença extintiva do feito já havia sido diligenciado mais de uma vez, sem sucesso. 3.3. Diante da inércia do apelante em adotar medidas eficazes para viabilizar o cumprimento da liminar, ou em requerer a conversão da ação em execução, mesmo após ter sido devidamente intimado, fica inviabilizado o prosseguimento regular do processo, não subsistindo alternativa processual válida para seu desenvolvimento. 3.4. Precedente desta Turma: “[...] 3. A ausência de indicação de endereço válido para a apreensão do veículo e a citação, tampouco de requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em execução ocasiona a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, bem como a perda superveniente do interesse de agir. [...].” (0727249 64.2024.8.07.0003, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 18/07/2025).
4. Ademais, importa agregar não se desconhecer a regra da necessidade de intimação da parte autora no caso de abandono da causa, conforme regra inserta no art. 485, III, §1o, do Código de Processo Civil. No entanto, tal disposição não se aplica ao caso, porquanto a situação dos autos se trata de extinção do feito por falta superveniente do interesse de agir (inciso VI do art. 485 do CPC), para o qual não se exige intimação da parte. 4.1. Jurisprudência: “[...] 3. A extinção do feito, por falta de interesse de agir, com base art. 485, inciso VI, do CPC, não exige a prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito. 4. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 2030888, 0711472-33.2024.8.07.0005, Relator(a): Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 27/08/2025). 4.2. E ainda que assim não fosse, observa-se figurar o apelante na lista de empresas parceiras para recebimento de citações e intimações, de forma eletrônica, no âmbito deste Tribunal, sendo dispensadas as publicações em diário oficial ou expedições de cartas com aviso de recebimento para intimações a ele direcionadas, porquanto a sua intimação por meio eletrônico considera-se intimação pessoal, nos moldes do artigo 5o, caput, e § 6o, da Lei no 11.419/2006, a qual dispõe sobre a informatização do processo judicial.
5. Sem condenação em honorários em virtude da ausência de angularização da relação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A ação de busca e apreensão exige a efetiva localização e apreensão do bem como condição para seu prosseguimento. 2. A recusa do credor em converter o feito em execução, diante da inviabilidade da apreensão, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir. 3. A jurisdição não se presta à manutenção de processos ineficazes, sendo facultado ao credor utilizar a via executiva para satisfação do crédito.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: arts. 3o, § 3o, e 4o do Decreto-Lei no 911/1969; art. 485, VI, do CPC; art. 5o, caput e § 6o, da Lei no 11.419/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 708655-09.2023.8.07.0012, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 07/08/2025; TJDFT, 0727249-64.2024.8.07.0003, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 18/07/2025; TJDFT, 0711472-33.2024.8.07.0005, Relator(a): Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 27/08/2025.